Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. FALTA GRAVE. CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
2. É juridicamente possível a pretensão de exclusão do sócio majoritário, desde que lastreada em falta grave cometida por este, mediante deliberação da maioria absoluta do capital representado pelas cotas dos demais sócios (artigo 1.030 do Código Civil).
3. Cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, à míngua de comprovação das acusações de prática de falta grave, sobressai impositiva a improcedência do pedido de exclusão do sócio majoritário e administrador.
4. Apelação conhecida e não provida.